Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DO CDC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o-C DA LEI No 11.101/2005. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. ORDEM LEGAL DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão de acionista controladora e de diretor-presidente no polo passivo da execução, bem como a adoção de medidas constritivas sobre seus patrimônios, inclusive penhora de bens localizados no interior da residência do agravante pessoa física, mediante expedição de carta precatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação em nome dos patronos indicados acarreta nulidade dos atos processuais;
(ii) estabelecer se há coisa julgada ou preclusão em razão de decisão anterior que reconheceu a novação do crédito e extinguiu a execução em relação a determinadas empresas;
(iii) determinar se o pagamento do crédito no âmbito da recuperação judicial configura fato superveniente apto a extinguir a execução;
(iv) definir o alcance da novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 e da vedação do art. 6o-C do mesmo diploma;
(v) estabelecer a aplicabilidade do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor a acionista controlador e administrador de sociedade anônima; e
(vi) determinar a legalidade da penhora de bens que guarnecem a residência do agravante à luz da ordem legal de preferência e do princípio da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A irregularidade na intimação processual não enseja nulidade quando ausente demonstração de prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo pas de nullité sans grief.
4. A decisão que extinguiu a execução em relação às empresas recuperandas, em razão de novação, não impede a instauração posterior de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de terceiros distintos, inexistindo identidade subjetiva ou violação à coisa julgada.
5. O simples noticiamento de pagamentos realizados no âmbito do plano de recuperação judicial não comprova adimplemento integral do crédito, nem afasta, de plano, o interesse processual do credor.
6. A novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 possui natureza condicionada, não impedindo, automaticamente, o redirecionamento da execução a terceiros quando presentes os pressupostos legais.
7. O art. 6o-C da Lei no 11.101/2005 veda a responsabilização automática de terceiros por mero inadimplemento da recuperanda, mas não afasta a aplicação do art. 28, § 5o, do CDC em hipóteses de relação de consumo.
8. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC é aplicável a sociedades anônimas, alcançando acionista controlador e administrador que detenham efetivo poder de controle, quando a personalidade jurídica se revela obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
9. A penhora de bens que guarnecem a residência do executado possui caráter excepcional e subsidiário, exigindo o esgotamento prévio de meios menos gravosos e fundamentação específica.
10. A constrição “portas a dentro”, sem observância da ordem legal do art. 835 do CPC e sem demonstração da necessidade da medida, viola os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade processual por vício de intimação exige demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa.
2. A novação decorrente da recuperação judicial não impede, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica em relação a terceiros distintos da recuperanda.
3. O art. 28, § 5o, do CDC autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração a acionista controlador e administrador de sociedade anônima em relações de consumo.
4. A penhora de bens que guarnecem a residência do executado é medida excepcional e somente se legitima após o esgotamento de meios menos gravosos de constrição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o, 277, 280, 282, § 1o, 493, 805, 835, VI, e 995, parágrafo único; CDC, art. 28, § 5o; Lei no 11.101/2005, arts. 59 e 6o-C; CC, art. 360, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.188.680/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ, REsp no 2.034.442/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2023.